Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710707-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, SEBASTIANA ANA DA SILVA, SEBASTIANA BARBOSA DA COSTA VICTOR, SEBASTIANA DE TORRES MARQUES, SEBASTIANA DABADIA DOS SANTOS, SEBASTIANA DE FATIMA GONCALVES SANTANA, SEBASTIANA DE MELO OLIVEIRA, SEBASTIANA ELIAS CHAVES, SEBASTIANA PINHEIRO DE CARVALHO, SEBASTIANA VIEIRA MOTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 41395664). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator